Tribunal: TJPA
Processo: 0005839-24.2014.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005839-24.2014.8.14.0010

APELANTE: MUNICIPIO DE BREVES

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE BREVES

APELADO: MARIA DA LUZ DA ROCHA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEPÓSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO REPASSE DO VALOR DESCONTADO DA CONTA DA SERVIDORA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, OCASIONANDO A SUA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BREVES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1- No caso, induvidosa a responsabilidade do Município pela servidora ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, em razão do poder público ter descontado da sua (da recorrida) remuneração a parcela do empréstimo consignado e não ter repassado à instituição financeira.

3- Quantum indenizatório condizente com a situação vivida pela funcionária pública, que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes por culpa do Município que descontou de sua remuneração a parcela do empréstimo consignado, mas não repassou à Caixa Econômica Federal, servindo o valor como punição pedagógica ao réu, ora apelante, para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente

4- Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e negar-lhe provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores
Roberto Gonçalves de Moura (Relator),

Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BREVES
contra sentença proferida pelo juízo de direito da 1ª vara da comarca de município de mesmo nome nos autos de
AÇÃO DE DEPÓSITO, C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA,
ajuizada por
MARIA DA LUZ DA ROCHA MARTINS
, nos termos a seguir:

“Isto posto, diante do exposto e considerando tudo o mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS a autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, devidos a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Custa isentas na forma da lei.

Condeno o requerido em honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.”

Em síntese fática, a apelada alega que firmou contrato de empréstimo consignado com a Caixa Econômica Federal, na agência 3191, cidade de Breves/PA, assinando cédula de crédito bancário no valor de R$46.900,00 (quarenta e seis mil e novecentos reais), valor que seria descontado diretamente da folha de pagamento da apelada, em 96 (noventa e seis) parcelas, no valor de R$994,28 (novecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), contudo, segundo informa, os valores não teriam sido repassados ao Banco Credor, embora estivessem sendo realizados os descontos de seu salário.

Afirma ainda a recorrida que, em razão disso, o banco credor encaminhou-lhe algumas cartas cobrando a quitação e, inclusive, negativou seu nome junto ao SPC e Serasa Experian, tendo, por último, ajuizado ação de cobrança.

Proferida a sentença nos termos já enunciados, irresignado, o Município de Breves interpôs o presente recurso, alegando que antes da sentença já havia feito todos os repasses devidos ao Banco e que diziam respeito ao causídico da presente demanda, conforme a própria instituição bancária informou no Ofício de folha 78 dos autos.

Sustenta a inexistência dos danos morais, pois alega que não houve nenhuma consequência lesiva à apelada, mormente porque os valores de seu débito foram devidamente repassados ao credor e seu nome fora retirado dos serviços de proteção ao crédito, portanto não haveria que se falar em danos morais, visto que se trata de mero dissabor pelas cobranças realizadas pelo credor.

Nesse viés, postula a reformada sentença, nos moldes que expõe.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Na decisão constante do id. 7213396, recebi o recurso em ambos os efeitos.

O Ministério Público, na qualidade de
custos legis,
eximiu-se de manifestar-se em razão de ausência do interesse público (id. 7304175).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, o cerne do recurso consiste em verificar a responsabilidade do ente municipal pelos danos sofridos pela autora, em decorrência da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, oriunda de empréstimo consignado, cujas parcelas foram efetivamente descontadas de sua remuneração pelo Município, porém não foram repassadas pelo ao banco credor – Caixa Econômica Federal.

Em seu recurso, o apelante requereu a reforma da sentença, aduzindo que descaberia dano moral na hipótese.

Pois bem, analisando os autos concluo que não assiste razão ao recorrente, considerando-se que a indenização por dano moral, ao contrário do que acontece com o dano material, não se funda na
restitutio in integrum
, uma vez que não é possível repor ao estado anterior a lesão sofrida, sendo certo que, conforme pensamento predominante na doutrina e na jurisprudência, a reparação em dinheiro, na hipótese, tem o condão de amenizar os sentimentos negativos de dor, tristeza, angústia com a superveniência de certa satisfação ao ofendido, com a consequente atenuação de seu sofrimento que porventura lhe tenha sido causado por terceiro.

O professor Sílvio Venosa conceitua o dano moral, da seguinte forma:

“O prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano (...). Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente” (VENOSA, Sílvio. Responsabilidade Civil, 4ª edição, Ed. Atlas, 2004).

Já o Código Civil, define o ato ilícito no art. 186 da seguinte forma:

Art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Por seu turno, o art. 927 do mesmo diploma legal, define de forma mais específica, vejamos:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

O dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral, conforme bem pondera René Savatier citado por Caio Mário da Silva Pereira:

“Dano Moral é qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, abrange todo atentado à reputação da vítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio, à integridade de sua inteligência, às suas feições, etc.” (in Traité de La Responsabilité Civile, v. II, p 525, cf. Responsabilidade Civil de acordo com a Constituição de 1998.).

No caso ora em análise, entendo que foi demonstrado de maneira clara o dano sofrido pela recorrida, que por culpa do Município teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes, sendo induvidoso o ônus negativo que daí decorre, sendo, por conseguinte, pertinente a condenação do apelante em danos morais.

Demonstrado o cabimento do dano moral na hipótese, necessário verificar acerca do
quantum
estabelecido pelo julgador de piso a esse título.

Alegou o recorrente que o valor arbitrado é desproporcional e incompatível com a orientação jurisprudencial.

Em relação ao valor da indenização é importante frisar que devem ser levados em conta diversos fatores tais como o bem jurídico danificado, a posição social da pessoa ofendida, a repercussão do agravo em sua vida privada e social dentre outros, conforme nos ensina a ilustre jurista Maria Helena Diniz:

(...) na fixação do quantum indenizatório por lesão a bens imateriais deve-se conjugar, de uma só vez, a natureza satisfatória da indenização do dano moral para o lesado, tendo em vista o bem jurídico danificado, sua posição social, a repercussão do agravo em sua vida privada e social e a natureza penal da reparação para o causador do dano, atendendo a sua situação econômica, a sua intenção de lesar (dolo ou culpa), a sua imputabilidade etc. (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2008, v. 7. p. 99).

Para que seja estipulado o valor “compensatório” de forma equitativa, deve se levar em consideração o caráter punitivo da sanção, bem como a teoria da compensação, no intuito de destinar à “vítima” uma importância que compense o dano moral sofrido, no entanto o valor a ser fixado deve estar compatível ao atendimento dessas duas finalidades, de forma que se evite o enriquecimento ilícito da parte.

Destarte, no caso, uma vez reconhecido o nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo recorrente e o dano suportado pela recorrida, resta clara e evidente a ideia de que esta faz jus à indenização no âmbito moral. E, no caso, a indenização fixada no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável à situação vivida por ela, que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes por culpa do apelante que, depois de descontar da remuneração da apelada as parcelas do empréstimo consignado, não as repassou à Caixa Econômica Federal, servindo o valor arbitrado pelos danos sofridos, consequentemente, como punição pedagógica ao apelante para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Breves.

É o voto.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023